Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-82.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008629-82.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MELQUEZEDEQUE MOURA DA SILVA - CPF: 036.644.322-40 (APELANTE), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WERICSON CARDOSO NUNES - CPF: 054.769.451-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA MARQUES - CPF: 033.851.491-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
AUSÊNCIA DE DOLO NA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE AMEAÇA. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. TODAS AS TESES AFASTADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelo réu
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal),
este
com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal,
todos
no contexto da Lei no 11.340/2006. As penas fixadas foram de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 2 meses e 13 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação;

(
ii
) aferir a existência de dolo na prática do crime de lesão corporal;

(
iii
) avaliar a presença do elemento subjetivo do tipo penal no crime de ameaça;

(
iv
) examinar a tipicidade da conduta de ameaça;

(v) analisar a correção da dosimetria da pena fixada;

(vi) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais;

(
vii
) definir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça;

(
viii
) examinar o atendimento ao prequestionamento das teses jurídicas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido nesta fase recursal, sendo matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, combinado com o art. 804 do CPP
.

A materialidade e a autoria dos delitos foram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial, declarações da vítima e depoimento de policia
l
, afastando a tese de insuficiência de provas.

A conduta do réu demonstra dolo genérico na prática da lesão corporal, sendo suficiente para a configuração do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

O crime de ameaça se consumou com a promessa concreta de mal injusto e grave à vítima,
caracterizado
dolo e tipicidade na conduta.

A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, tendo o juízo valorado negativamente as circunstâncias judiciais com base na presença do filho da vítima durante a agressão, fato comprovado nos autos.

O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional e compatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983)

As teses jurídicas levantadas foram expressamente enfrentadas no acórdão, o que configura o devido prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução penal, sendo incabível sua concessão automática em sede recursal

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crimes praticados no contexto da violência doméstica.

O crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a intenção específica do agente.

O

crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que se sinta intimidada ou temerosa, não se exigindo a efetiva concretização do mal prometido.

A conduta de ameaça é típica quando dirigida à vítima em contexto de violência de gênero, sendo irrelevantes eventuais discussões anteriores.

A dosimetria da pena é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como a presença de criança durante os atos de violência.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

O prequestionamento está configurado quando as teses defensivas são analisadas de forma expressa e fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, incisos XXXIX, XL, XLVI, XLVII e IX; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 59; 61, II, “f”; 68; 129, §13; 147, caput; CPP,
arts
. 386, III e VII; 387, IV; 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 11.340/2006; Lei no 14.188/2021; Lei no 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
28.10.2022;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
02.03.2022;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
23.12.2024;

STF,
Rcl
69301/SE, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
29.08.2024;

TJMT,
N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025
;

TJMT
, N.U 1000796-29.2023.8.11.0052, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal
interposta
pelo réu

M. M. S
.
(ID 310249900, de 2o grau), contra sentença proferida em Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (ID 310249897, de 2o grau), nos autos da Ação Penal no 1008629-82.2022.8.11.0004, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma, e com incidência da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na referida sentença, foi-lhe fixada a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de lesão corporal, e 2 meses e 13

dias de detenção pelo crime de ameaça, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima A
.
L
.
P
.
M
.

Nas razões da Apelação Criminal (ID 310249904, de 2o grau), a Defe
s
a sustentou, em apertada síntese: I – a absolvição por insuficiência probatória; II – a ausência do
animus laedendi
; III – a ausência do elemento subjetivo do tipo no crime de ameaça; IV – a errônea dosimetria da pena; V – o afastamento ou a redução do valor indenizatório; e VI – a isenção das custas processuais, além de
prequestionar
a matéria.

Diante disso, requereu:

a) absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo;

b) alternativamente, o reconhecimento da atipicidade do crime de ameaça;

c) em caso de manutenção da condenação, a readequação da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal;

d) o afastamento ou a redução do valor indenizatório; e

e) a concessão da gratuidade da justiça, com isenção das custas processuais.

C
ontrarrazões (ID 310249908, de 2o grau),
pelo
improvimento do recurso, afirmando que autoria e materialidade estão comprovadas pela palavra da vítima
;
que a pena e a indenização foram corretamente fixadas e que a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID 314990864, de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça (isenção de custas
processuais
), deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.
A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal
avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Não havendo mais questões incidentes, tampouco preliminares, passa-se à análise do mérito.

Com relação ao crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal
, este
tipifica a
lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino,
seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja em razão de menosprezo ou discriminação. Destaca-se que o objetivo do referido dispositivo é assegurar os preceitos protetivos da
Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha
, a qual constitui marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil
.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei no 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
2
8
de
agosto de 2022
, conforme se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito no
63.3.2022.13674
(ID
310249429, de 2o grau
)

e
Boletim de Ocorrência no
2022.235507
(ID
310249434
, de 2o grau)
,

em razão do Princípio da Ultratividade Penal, que permite a incidência da lei penal revogada sobre fatos praticados durante sua vigência, desde que mais benéfica ao réu, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, assegurando a segurança jurídica e evitando o agravamento injusto da situação do réu.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez (2019), o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que
caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade
do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, restou devidamente comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito no 63.3.2022.13674 (ID 310249429, de 2o grau); pelo Boletim de Ocorrência no 2022.235507 (ID 310249434, de 2o grau); pelo Termo de Depoimento no 2022.8.159709, do
Policial Militar Rony Felisbino da Silva
(ID 310249431, de 2o grau); pelo Termo de Depoimento no 2022.8.159712, do Policial Militar
Wericson
Cardoso Nunes (ID 310249433, de 2o grau); pelo Termo de Declaração n° 2022.8.159708, da vítima (ID 310249438,

de 2o grau);
pelas
Informações Preliminares da POLITEC referente ao Exame de Lesão Corporal da vítima (ID 310249445, de 2o grau)
;

pelo
Laudo Pericial no 300.1.02.2022.023746-0, da vítima (ID 310249856, de 2o grau)
;
pelo
Relatório Policial no 2022.7.85570 (ID 310249860, de 2o grau); e pelas demais provas constantes dos autos.

A
autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, mostra-se
inequívoca
,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações da vítima
e pelo depoimento o policial
Policial
Militar Rony Felisbino da Silva
(Termo de Audiência

de Instrução e Julgamento
– ID
310249887,
de 2o grau e Relatório de Mídias – ID
310249888,
de 2o grau)
,
conforme síntese a seguir:

1. A. L. P. M.
(vítima)
:

Relatou ter sido vítima de reiterados episódios de violência doméstica praticados por seu ex-companheiro, consistentes em agressões físicas, destruição de bens pessoais e ameaças frequentes.

Narra que, na data dos fatos, enquanto segurava o filho no colo, foi agredida fisicamente, vindo a cair ao chão com a criança, em razão dos murros desferidos pelo agressor. Em seguida, informou que o réu
se dirigiu
à cozinha, pegou uma faca e, ao empunhá-la, a
firmou
que danificaria seus pertences e voltaria a agredi-la caso não retornasse para dentro da residência.

2. Rony Felisbino da Silva
(Policial Militar)
:

Confirmou ter atendido à ocorrência, relatando que a vítima informou ter sido agredida e estrangulada pelo réu, o qual evadiu-se do local após o incidente.

Informou que a
vítima apresentava lesões visíveis, encontrando-se emocionalmente abalada e traumatizada, bem como que a residência exibia sinais de desordem e danos materiais.

Acrescentou que o agressor retornou ao local posteriormente, porém fugiu novamente ao perceber a aproximação da polícia, sendo localizado e preso nas proximidades da Rua Gabriel Ferreira, ocasião em que não apresentou versão clara sobre os fatos.

Nesse sentido, ao se reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de seus julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA
PERICIAL .
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC
615.661/MS,
Rel
. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .704.610/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 26/10/2020). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao
art
. 155 do CPP. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator.: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)
.

Alinhado a esse entendimento, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões a serem analisadas:

(i) Verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico;

(
iii
) Examinar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, os quais são coerentes entre si;

4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime;

5. A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal;

6. O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável
quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§9o e 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

(N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)
.

Em audiência de instrução e julgamento, o réu foi declarado revel, conforme se verifica do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 310249887, de 2o grau) e do Relatório de Mídias (ID 310249888, de 2o grau).

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1o substrato
do crime de

lesão corporal praticada contra a mulher

por razões da condição de sexo feminino,
consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de
insuficiência de provas, verifica-se que o acervo probatório constante nos autos, composto por elementos idôneos que comprovam a

materialidade e a autoria delitiva.

A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
,
representa um marco jurídico no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo ao Estado-juiz o dever de garantir a proteção da vítima diante de sua condição de vulnerabilidade nesse contexto.

Cumpre, portanto, ao magistrado — como corretamente procedeu o juízo sentenciante — analisar com cautela todas as circunstâncias do caso, a fim de evitar que a vítima seja novamente exposta a riscos, situação infelizmente recorrente.

Assim, não há respaldo para a tese defensiva, motivo pelo qual afasto a alegação de insuficiência de provas.

No que concerne à alegação de

ausência de dolo
de causar dano físico (
animus laedendi
)
, sustentando que não restou comprovada a intenção deliberada de lesionar, sob o argumento de que o apelante teria agido de forma impensada, em meio a uma discussão conjugal motivada por ciúmes recíprocos, e afirmando que a lesão constatada seria mínima e compatível apenas com o ato de conter a vítima, sem dolo de ofender sua integridade física,
verifica-se que tal tese não merece prosperar
.

Nos autos restou comprovado que, em sede policial
(
Termo de Declaração no 2022.8.159708
, da vítima –

ID 310249438, de 2o grau
)
e em juízo
(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310249887, de 2o grau
, e
Relatório de Mídias – ID 310249888, de 2o grau
), a vítima afirmou ter sido agredida fisicamente, vindo a cair ao chão com a criança, em razão dos murros desferidos pelo agressor.

Tais declarações encontram-se em consonância com o

Laudo Pericial no 300.1.02.2022.023746-0
,
referente à vítima
(
ID 310249856, de 2o grau
),
o qual atesta, em seus comentários:

A
pericianda
apresenta lesões corporais recentes causadas por instrumento contundente compatíveis com a causa alegada – agressão.

Ressalte-se, ademais, que o tipo penal em questão
não exige dolo específico
,
sendo suficiente o dolo genérico quanto à prática da lesão corporal
, desde que o fato ocorra em um dos contextos objetivos definidos no § 2o-A do artigo 121 do Código Penal: violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher.

Dessa forma,
rejeito
a tese defensiva de ausência de
animus
leadendi
.

Com relação
ao crime
de ameaça
, o artigo 147 do Código Penal tipifica a conduta de ameaçar alguém,
por palavra
, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, cominando pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Nessa moldura típica, o agente, ciente de seus atos e com inequívoco propósito intimidatório, projeta sobre a vítima promessa concreta de dano grave e injusto,
perturbando lhe
a tranquilidade e a liberdade psíquica. A configuração do delito exige que a ameaça seja séria e específica: expressões vagas, ambíguas ou meramente
ofensivas, destituídas de evidência objetiva de perigo, não satisfazem os elementos do tipo.

O bem jurídico protegido é a incolumidade individual em sua dimensão moral, pois se busca resguardar a sensação de segurança indispensável à convivência social.

A Lei n.o 14.994/2024 introduziu qualificadora: se a ameaça for dirigida contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, conforme o § 1o do art. 121-A do Código Penal, a pena é aplicada em dobro, reconhecendo-se a particular vulnerabilidade decorrente da violência de gênero.

No tocante à ação penal, antes da Lei n.o 14.994/2024 o crime de ameaça era processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima. Com a edição da referida lei, que acrescentou os §§ 1.o e 2.o ao artigo 147 do Código Penal, manteve-se essa regra no § 2.o. Todavia, o § 1.o estabelece exceção: quando a ameaça é dirigida contra mulher por razões da condição do sexo feminino, a ação penal torna-se pública incondicionada, permitindo ao Ministério Público agir independentemente de representação, em razão da imprescindibilidade da tutela penal nesses casos.

Segundo o doutrinador
Fernando Capez
concebe a ameaça como delito que viola a
liberdade psíquica
da vítima, protegendo sua tranquilidade interior. O mal prometido deve ser simultaneamente
injusto e grave
, dotado de idoneidade para intimidar o homem médio; faltando qualquer desses requisitos, a conduta é atípica. Quanto ao momento consumativo, ele adota a corrente que admite tanto o
mal futuro quanto o mal iminente
(“ameaça em ato”), pois em ambos já se lesa a serenidade da vítima. O crime é formal, consumando-se com o conhecimento da ameaça, e, em regra, sua persecução depende de
representação do ofendido; a
exceção criada pela Lei 14.994/2024 converte a ação penal em pública incondicionada quando a ameaça recai sobre mulher por razões de gênero (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
arts
. 121 a 234
. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

Destaca-se que deve ser observada a lei vigente à época dos fatos, ocorridos em 28 de agosto de 2022, conforme demonstram o Auto de Prisão em Flagrante Delito no 63.3.2022.13674 (ID 310249429, de 2o grau) e o Boletim de Ocorrência no 2022.235507 (ID 310249434, de 2o grau), em observância ao Princípio da Ultratividade Penal, previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, que assegura a aplicação da lei penal mais benéfica ao réu.

A materialidade do crime de ameaça restou devidamente comprovada

pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito no 63.3.2022.13674 (ID 310249429, de 2o grau); pelo Boletim de Ocorrência no 2022.235507 (ID 310249434, de 2o grau); pelo Termo de Depoimento no 2022.8.159709, do Policial Militar Rony Felisbino da Silva (ID 310249431, de 2o grau); pelo Termo de Depoimento no 2022.8.159712, do Policial Militar
Wericson
Cardoso Nunes (ID 310249433, de 2o grau); pelo
Termo de Declaração n° 2022.8.159708, da vítima (ID 310249438, de 2o grau)
; pelo Termo de Representação Criminal no 2022.16.337805 (ID 310249439, 2o grau); pelo Relatório Policial no 2022.7.85570 (ID 310249860, de 2o grau); e pelas demais provas carreadas ao processo.

A autoria do crime de ameaça também se revela inequívoca
, com base nos mesmos elementos probatórios anteriormente mencionados, especialmente nas declarações consistentes da vítima e no depoimento do Policial Militar Rony Felisbino da Silva (
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310249887, de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID 310249888, de 2o grau
), conforme se destaca, em apertada síntese, a seguir:

1. A. L. P. M.
(vítima)
:

Relatou que, na data dos fatos, foi agredida pelo réu enquanto segurava o filho no colo, caindo ao chão em razão dos murros recebidos, e que o agressor, em seguida, empunhou uma faca, ameaçando-a de morte e de novos ataques caso não retornasse para dentro da residência.

Acrescentou, ainda, que o
agressor continua a procurá-la mesmo após a separação
,
enviando mensagens ameaçadoras com frequência
.

2. Rony Felisbino da Silva
(Policial Militar)
:

Relatou ter atendido à ocorrência, encontrando a vítima visivelmente abalada e traumatizada, além de constatar que a residência apresentava sinais de desordem e danos materiais.

Nesse sentido, ao se reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas, tem-se o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa e R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica (art. 147-B do CP), com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica, no contexto da violência doméstica; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e verossímil, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão corroboradas por boletim de ocorrência, laudo pericial psiquiátrico e declarações da vítima, que relatou histórico de ameaças reiteradas e abalo emocional comprovado.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetivação do dano.

6. A configuração da violência psicológica não exige laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional imposto à vítima, conforme entendimento jurisprudencial do TJMT.

7. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

9. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. A ameaça configura-se com o temor real da vítima diante da promessa de mal injusto e grave, sendo crime de natureza formal.

3. A violência psicológica independe de laudo pericial, bastando a comprovação do sofrimento emocional.

4. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica.

5. A hipossuficiência econômica do réu não impede a imposição de indenização, devendo sua análise ser feita na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147, caput; 147-B; 61, II, "f"; CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006. Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
30.10.2024; TJMT,
ApCrim
1003110-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
07.02.2025; TJMT, N.U 1000327-15.2023.8.11.0106, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
31.01.2025; TJMT, N.U 1001086-53.2023.8.11.0049, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
21.03.2025; TJMT, N.U 1000244-63.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
26.06.2025.

(N.U 1010589-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra mulher. Violência de gênero. Desclassificação rejeitada. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena total de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 1 mês e 16 dias de detenção, ambas em regime inicial aberto. Na mesma sentença, foi o réu absolvido da imputação do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal). A defesa postula a desclassificação da lesão corporal do § 13 para o § 9o do art. 129 do Código Penal, alegando ausência de motivação baseada em gênero.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: definir se a conduta de lesão corporal perpetrada contra a companheira do réu deve ser enquadrada no art. 129, § 9o, ou no § 13 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e documental comprova que a agressão foi motivada por imposições sociais de papel de gênero, especialmente no que tange às funções domésticas atribuídas à mulher, evidenciando violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

4. O § 13 do art. 129, incluído pela Lei n. 14.188/2021, constitui norma especial em relação ao § 9o, aplicando-se quando a agressão ocorre por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme evidenciado no caso concreto.

5. A motivação do réu — inconformismo com o fato de a companheira ter lhe servido refeição “requentada” — revela imposição de papel de gênero, reforçada por histórico de violência, controle e coerção sexual descritos pela vítima, configurando a motivação exigida pelo § 13.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Configura violência de gênero, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, a agressão praticada por companheiro que impõe à mulher tarefas domésticas por razões relacionadas à sua condição de sexo feminino. O § 13 do art. 129 do Código Penal é norma especial em relação ao § 9o e deve ser aplicado quando demonstrada a motivação discriminatória de gênero.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 2o, 59, 68, 129, §§ 9o e 13, e 147, caput; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021; Lei n. 14.994/2024.

(N.U 1000796-29.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Em audiência de instrução e julgamento, o réu foi declarado revel, conforme se verifica do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 310249887, de 2o grau) e do Relatório de Mídias (ID 310249888, de 2o grau).

Nesse contexto, além de estar demonstrado o
1o
substrato do crime de ameaça, consistente no fato típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Nesse contexto, não há falar na aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
,
o qual decorre da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de absolver o réu
somente quando subsistirem dúvidas razoáveis acerca da autoria ou da materialidade delitiva, ao término da instrução processual.

Assim,
afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

No que tange à tese defensiva de ausência do elemento subjetivo do tipo quanto ao delito de ameaça
, a Defe
nsoria Pública Estadual
alegou que a ofendida não demonstrou temor real ou fundado, limitando-se a relatar desentendimentos cotidianos e insultos, sem descrição de ameaça concreta, requerendo, por isso, o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Contudo, a análise dos autos revela que a vítima foi efetivamente ameaçada de morte, conforme suas declarações prestadas tanto na fase policial
(Termo de Declaração n° 2022.8.159708 – ID 310249438, de 2o grau)
quanto em juízo
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310249887, de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID 310249888, de 2o grau),
corroboradas pelo depoimento do policial militar Rony Felisbino da Silva, que relatou ter encontrado a vítima visivelmente abalada e traumatizada
(
IDs
310249887 e 310249888, de 2o grau).

Ressalte-se que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, configura-se quando o agente promete causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente que
esta
se sinta intimidada ou temerosa, o que se comprovou no caso concreto.

Diante disso, afasta-se a tese defensiva de atipicidade da conduta referente ao crime de ameaça.

Com relação à

tese defensiva de erro na dosimetria da
s
pena
s
, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria valorado negativamente as circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos e sem respaldo probatório — especialmente quanto à alegação de que a vítima estaria com o filho no colo, circunstância que, segundo a Defe
s
a, não restou comprovada nos autos —, pleiteou-se a

fixação da pena-base no mínimo legal
.

Entretanto, tal alegação

não encontra amparo no conjunto probatório
.
As declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas tanto na fase policial
(
Termo de
Declaração n° 2022.8.159708 – ID 310249438, de 2o grau
)
quanto em juízo

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310249887, de 2o grau
, e

Relatório de Mídias – ID 310249888, de 2o grau
)
,
confirmam que, no momento das agressões
,
ela segurava o filho no colo
,
vindo inclusive a
cair ao chão com a criança
, em razão dos murros desferidos pelo agressor.

Destaca-se que, em crimes cometidos no

âmbito da violência doméstica
, a

palavra da vítima

possui

especial valor probatório
, desde que

coerente e corroborada por outros elementos de convicção
, como ocorre no presente caso
.

Ressalta-se, ademais
,
que

todo o contexto fático
se mostra
harmônico com as demais provas dos autos
, sem contradições ou inconsistências relevantes.

Nesse sentido, o

Colendo Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/
STJ .
2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
"
( HC
615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020
) .
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022
, grifos nossos
)
.

Assim,

afasto a tese defensiva de erro na
s
dosimetria
s
da
s
pena
s
, porquanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

No mais, as penas aplicadas mostram-se compatíveis com o ordenamento jurídico vigente
, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade
(art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional)
.

No que
concerne
à tese de inaplicabilidade da indenização ou, subsidiariamente, de sua redução ao patamar mínimo legal, cumpre destacar que, quanto à reparação prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, incide o Tema no 983 do Superior Tribunal de Justiça,
relativo à fixação de indenização de natureza cível na sentença condenatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (dano moral).
Tal entendimento estabelece que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaca-se que a natureza do dano moral, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, é presumida (
in
re

ipsa
), conforme demonstrado nos julgados transcritos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF .
INEXISTENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.
PARADIGMA .
PRECEDENTES. INDOLE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .

(STF -
Rcl
: 69301 SE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO
MÍNIMA .
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO
NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
DISPENSÁVEL .
DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

Nesse contexto, observa-se o requerimento ministerial, constante na denúncia, pela condenação do réu ao pagamento da indenização
(ID
310249864
, de 2o grau
),
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) em favor da vítima, a título de reparação pelos danos morais decorrentes da infração penal, pautou-se na legalidade e foi devidamente fundamentada no Princípio da Proporcionalidade e mostra-se justa e razoável ao caso, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre a hipossuficiência econômica do réu para arcar com a condenação imposta.

Dessa forma, afasto as teses suscitadas relativas à indenização.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da Apelação Criminal e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025